Tribunal: TJPA
Processo: 0001166-36.2010.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001166-36.2010.8.14.0201

RECORRENTE: WINNER NUNES CAMPOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001166-36.2010.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WINNER NUNES CAMPOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001166-36.2010.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WINNER NUNES CAMPOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WINNER NUNES CAMPOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa, que o pronunciou como incurso nas penas do art.

121, § 2º, II e IV, do CP, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos indícios de autoria delitiva, devendo, portanto, ser impronunciado. Alega que não pode ser condenado com base em suposições, ainda que com supedâneo no princípio
in dubio pro societate
.

Decisão mantida, id-14859120.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-14859119.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo a
quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase, como já mencionado, cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

In casu
, a materialidade restou
demonstrada diante
do laudo de exame necroscópico id-14858908, cuja
causa mortis
foi “anemia aguda devido à hemorragia interna causada por ferida pérfuro-incisa no tórax”.

Os indícios de autoria se mostram presentes nos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A testemunha Nivaldo Nascimento da Silva afirmou em juízo, id-14858998, que: “
Era vizinho da vítima; que estava presente no momento dos fatos e presenciou a luta corporal; que era mês de carnaval e todos estavam bebendo e brincando na rua; que o rapaz chegou por trás da vítima e viu movimentos como socos contra a vítima; que viu seu vizinho no chão; que não conhecia o réu, mas sabia que ele morava nas proximidades; que a vítima não se metia em confusão; que foi o primeiro a chegar na vítima caída no chão, com perfurações em cima do coração e outras no abdômen; que levou a vítima para o hospital Abelardo Santos; que ficou sabendo que o réu morava bem em frente à casa da vítima; que soube que a vítima havia ‘mexido’ com a esposa do acusado;
(...)”.

A testemunha Aldair Galvão Ferreira afirmou em juízo, id-14859040, que: “
era vizinha da vítima; que estava na festa, mas não viu o ocorrido; que avisaram que ele havia sido esfaqueado; que não conhecia o acusado Winner; (...).” Em sede policial, a referida testemunha afirmou que viu quando Antônio estava sendo socorrido por Nivaldo em virtude das facadas no peito desferidas por Winner, vulgo ‘osga’; que populares ainda correram atrás de Winner mas não o alcançaram; que Winner não foi mais visto no local após ter cometido o crime;
(...).”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.
(...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16) (destaquei).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, afasto a pretensão de impronúncia do ora Recorrente, devendo ser mantida a decisão, eis que a análise pormenorizada cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/10/2023